Tribunal: TJDFT
Processo: 0010177-46.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010177-46.2013.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: CECILIA GERALDO SALOMÃO e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, CPC. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. CORREÇÃO MONETÁRIA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. RE 870.947/SE – TEMA 810 DO STF. RESP 1.495.146/MG – TEMA 905 DO STJ. ACÓRDÃO REVISADO DE ACORDO COM OS PARADIGMAS VINCULANTES. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O DO ENTE DISTRITAL E PARCIALMENTE PROVIDO O DOS SERVIDORES. 1. O Supremo Tribunal Federal, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4357 e 4425, declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei no 11.960/2009, para afastar a taxa referencial (TR) como índice de correção monetária. 2. Ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), o colendo Supremo Tribunal Federal destacou as seguintes teses: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 3. No julgamento do REsp 1.495.146/MG, sob a sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a aplicação do IPCA-E como fator de correção monetária nas dívidas da Fazenda Pública para com seus servidores e empregados públicos (Tema 905). 4. Em juízo de retratação, deu-se parcial provimento ao recurso dos servidores para determinar que o valor da condenação seja corrigido monetariamente pelo IPCA-E, nos termos do assentado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). 5. Mantida a compensação requerida pelo ente distrital, nos exatos termos do acordão 1053406, parcialmente reconsiderado. 6. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O DO ENTE DISTRITAL E PARCIALMENTE PROVIDO O DOS SERVIDORES. Acórdão parcialmente modificado. O recorrente alega violação aos artigos 85, §§2o, 3o, 4o e 6o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que não houve, no caso dos autos, sucumbência recíproca apta a dar suporte à repartição, pela metade, dos honorários advocatícios. Sustenta que a sucumbência do recorrente foi mínima e a fixação dos respectivos honorários se deu de forma desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 85, §§2o, 3o, 4o e 6o, e 86, ambos do CPC. Com efeito, conforme orientação jurisprudencial da Corte Superior, “A apreciação, em recurso especial, do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1708537/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012